Tribunal: TJES
Processo: 5002734-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002734-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANO DE MORAES SANDRINI e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANO DE MORAES SANDRINI E OUTROS
contra a r. decisão que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
.

Contra essa decisão, pleiteiam os agravantes a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pugnando a posterior reforma da decisão para que sejam agraciados com a benesse da assistência judiciária gratuita.

Decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ao movimento de n. 1420468.

Ao movimento de n. 1496112 os agravantes interpõem recurso de agravo interno alegando que a manutenção do
decisum
acarretará injusto cancelamento da distribuição e o consequente arquivamento do processo, quando na peça dos embargos à execução se demonstra que a execução não merece prosperar.

Contrarrazões ao movimento de n. 1598144 apontando documentos que comprovam os elevados patrimônios dos agravantes.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 03 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANO DE MORAES SANDRINI E OUTROS
contra a r. decisão que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
.

Contra essa decisão, pleiteiam os agravantes a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pugnando a posterior reforma da decisão para que sejam agraciados com a benesse da assistência judiciária gratuita.

Decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ao movimento de n. 1420468.

Ao movimento de n. 1496112 os agravantes interpõem recurso de agravo interno alegando que a manutenção do
decisum
acarretará injusto cancelamento da distribuição e o consequente arquivamento do processo, quando na peça dos embargos à execução se demonstra que a execução não merece prosperar.

Contrarrazões ao movimento de n. 1598144 apontando documentos que comprovam os elevados patrimônios dos agravantes.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo a análise do recurso, salientando que não vejo razões para alterar o entendimento preliminar.

Conforme aduzi anteriormente, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Nesse sentido, conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Com base nesse entendimento, e ante a necessidade de maiores esclarecimentos acerca da real situação financeira dos agravantes, determinei que trouxessem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, as cópias das 03 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques e faturas de cartões de crédito, sob pena de indeferimento do pleito.

Em atendimento ao referido despacho, os agravantes compareceram ao movimento de n. 1335642 apresentando novos documentos. Contudo, deixaram de trazer aos autos as declarações de imposto de renda, impossibilitando que se perquira sobre a universalidade de seus bens.

Não obstante o descumprimento do comando judicial, observei que, no tocante aos agravantes Adriano e Claudio Luiz, a documentação dos autos revelava sentido diametralmente oposto ao que foi alegado em sede recursal.

Isso porque seus contracheques evidenciam que auferem renda de R$ 6.168,85 (seis mil cento e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 3.889,08 (três mil oitocentos e oitenta e nove reais e oito centavos), respectivamente, constando das faturas de cartões de crédito vários gastos elevados com restaurantes, hotéis, etc., tratando-se de gastos incompatíveis com a realidade da pessoa pobre na forma da lei.

Além disso, o indeferimento do pedido pelo magistrado
a quo
considerou, sobretudo, a vida de ostentação que os agravantes levam e também os locais em que moram.

Nesse sentido, ausente a apresentação da declaração de imposto de renda, tornava-se impossibilitada a análise acurada da real situação financeira dos agravantes, na medida em que furtaram-se da observância escorreita do despacho judicial que determinou a sua juntada.

Irresignados com a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, aduziram os agravantes que são sócios de empresa devedora de mais de R$49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais), sendo certo que a jurisprudência entende ser presumível a hipossuficiência financeira de quem aufere renda inferior a dez salários mínimos.

No entanto, desconstituindo as alegações dos agravantes, o banco agravado ofereceu contrarrazões ao recurso apresentando documentos constantes da ação executiva que demonstram a universalidade de bens de propriedade dos recorrentes, revelando-se o motivo pelo qual não foi colecionada aos presentes autos a declaração de imposto de renda.

Sem embargo, salta aos olhos a situação da agravante CORSINA, que, apesar de alegar receber quantia inferior a 02 (dois) salários mínimos decorrentes de aposentadoria, é proprietária de 05 (cinco) imóveis.

Além disso, há de se ponderar que o montante da dívida exequenda, por si só, é capaz de afastar a alegada vulnerabilidade econômica dos sócios.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DESCUMPRIMENTO COMANDO JUDICIAL - PROVAS DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS AGRAVANTES - RECURSO IMPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 –
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

2 -
Ausente a apresentação da declaração de imposto de renda, tornava-se impossibilitada a análise acurada da real situação financeira dos agravantes, na medida em que furtaram-se da observância escorreita do despacho judicial que determinou a sua juntada.

3 -
No entanto, desconstituindo as alegações dos agravantes, o banco agravado ofereceu contrarrazões ao recurso apresentando documentos constantes da ação executiva que demonstram a universalidade de bens de propriedade dos recorrentes.

4 -

O montante da dívida exequenda, por si só, é capaz de afastar a alegada vulnerabilidade econômica dos sócios.

5 -
Recurso improvido. Agravo interno julgado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.